Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Número do processo: 0700690-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: FERNANDO MARTINS GONCALVES AGRAVADO: RODRIGUES DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S, IAN RODRIGUES DIAS, UIL DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Martins Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora recorrente em face de Rodrigues Dias Consultoria e Assessoria Jurídica S/S, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, adotando o entendimento de que “a não localização da empresa no endereço indicado é apenas indício de seu fechamento irregular, o qual, por si só e independentemente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o redirecionamento imediato da cobrança”. Em suas razões recursais (ID 13663661), inicialmente, o agravante alega que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Requer, assim, a concessão da gratuidade da justiça em seu benefício. No que se refere à decisão recorrida, sustenta, em suma, que as provas apresentadas nos autos de origem demonstram que houve um claro esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica agravada sem qualquer recomposição, deixando-a sem meios para quitação da dívida exequenda. Afirma que a agravada, “utilizando-se indevidamente da personalidade jurídica, se escondendo sobre o manto de sua natureza jurídica, está agindo com o escopo de frustrar o pagamento do valor judicialmente reconhecido como devido”. Alega ter havido o encerramento das atividades da pessoa jurídica executada de forma irregular, além de caracterizada a confusão patrimonial, visto que “os valores pagos a título de contrato foram recebidos pelo Sócio Administrador da empresa, havendo confusão entre os haveres de pessoa jurídica e os haveres das pessoas físicas”. Aponta, assim, a existência de elementos hábeis a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil. Sobre a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assinala que a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica pelo Juízo de origem viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ofender direito líquido e certo do ora recorrente. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo regular (ID 13677611). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, observa-se dos autos que, malgrado o agravante tenha requerido a concessão de gratuidade da justiça, efetuou o recolhimento do preparo, conforme se constata do documento de ID 13677611. Desse modo, deve ser registrado que o recolhimento de preparo pelo recorrente constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DOCUMENTO NOVO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EM QUE REVELA SER INQUILINO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS IMPROVIDOS. (...). 3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso haver efetiva demonstração da situação financeira. 3.2. No caso dos autos, a questão da gratuidade restou fulminada pela preclusão, visto que o litigante efetivou o preparo do presente recurso. 3.3. O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo a interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo. 3.4. Diante do anterior recolhimento de preparo, deve ser indeferido o pedido formulado pela parte ré. (...) (Acórdão 1222901, 07035956420188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75. O pagamento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. (...). (Acórdão 1204547, 07152353020198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O art. 50 do Código Civil estabelece que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) No caso, em que pesem os argumentos recursais, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Observa-se que o feito, na fase de cumprimento de sentença, tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a análise incitada pelo agravante, referente à análise dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo a estender a responsabilidade patrimonial aos sócios, requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 4. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora